Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-30.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito processual e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Golpe da falsa portabilidade. Legitimidade passiva. Contratação regular. Culpa exclusiva de terceiro. Dano moral inexistente. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de fraude na contratação.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade passiva da instituição financeira e a existência de falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade civil.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando, para esse fim, a imputação de falha na prestação do serviço narrada na petição inicial, sendo matéria de mérito a eventual verificação de culpa exclusiva de terceiro.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Comprovada a regularidade da contratação, mediante apresentação de contrato firmado por assinatura digital, autenticação por biometria facial, relatórios técnicos de validação e crédito integral do valor contratado na conta do consumidor.
6. Inexistindo indícios de fraude interna ou falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, resta afastada a responsabilidade do banco.
7. A transferência dos valores a terceiro decorreu de ato voluntário do próprio consumidor, rompendo o nexo causal e configurando excludente de responsabilidade.
8. Ausente falha na prestação do serviço, não há falar em nulidade do contrato, repetição de indébito ou indenização por dano moral.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o;
CPC, art. 373, inc. I, e art. 85, § 11;
Jurisprudência relevante citada:
STJ:
Súmula n. 297.
TJDFT:
APC 0713515-68.2023.8.07.0007, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. em 21/03/2024, DJe 12/04/2024;
APC 0704139-76.2023.8.07.0001, 4a Turma Cível, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. em 22/02/2024, DJe 07/03/2024;
APC 0733931-17.2019.8.07.0001, 2a Turma Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, j. em 26/04/2023, DJe 04/05/2023.